Tribunal: TCU
Processo: 027.824/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 07964/2014, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, função EDUCACAO, que teve como objeto Executar as ações relativas a(s) unidade(s) de educação infantil, de acordo com as especificações do(s) projeto(s) aprovado(s) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE e em conformidade com os requisitos da lei supramencionada e demais condicionantes. PAC II - QUADRAS OBRAS CONSTRUCAO (1007331) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Ibicaraí - BA (no da TCE no sistema: 1880/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 3412/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Lenildo Alves Santana, ex-Prefeito do Município de Ibicaraí/BA (gestão 2013/2016), e de Luiz Jacome Brandão Neto, ex-Prefeito (gestão 2017/2020), em razão de omissão no dever de prestar contas das despesas realizadas por meio do Termo de Compromisso no 07964/2014, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o referido município. Considerando que houve a devolução ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE do montante de R$ 45.904,48, saldo disponível em aplicação financeira vinculada à conta 15311-7, agência 0564-9, no dia 13/5/2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.8 e 9.9 do Acórdão 1146/2021-TCU-Primeira Câmara , haja vista a documentação acostada às peças 118, 119 e 151 dos presentes autos; b) encaminhar o processo à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc/Scbex para a adoção das providências pertinentes. 1. Processo TC- Processo 027.824/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 042.715/2021-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Lenildo Alves Santana (XXX.482.665-XX); Luiz Jacome Brandão Neto (XXX.195.705-XX). 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Ibicaraí/BA. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Jesiana Araujo Prata Coelho Guimaraes (29.878/OAB-BA), Pedro Pablo Oliveira Reis (51.099/OAB-BA) e outros, representando Luiz Jacome Brandão Neto; Magno Israel Miranda Silva (32.898/OAB-DF), representando Lenildo Alves Santana. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.